Tribunal: TJES
Processo: 0000349-55.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Estupro
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-55.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO APARECIDO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000349-55.2022.8.08.0059

APELANTE: SILVANO APARECIDO NETO

Advogado do(a) APELANTE: INGRIDY FREIRE SANTOS - ES27372

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
E AMEAÇA
(ART. 213, §1º, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, ART. 147, POR 02 (DUAS) VEZES). DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS MODULADORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA À DOS MOTIVOS. BIS IN IDEM. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR DATIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A culpabilidade só deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

2. Há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda.

3. Revela-se justificado o maior desvalor conferido às circunstâncias do crime, visto que o denunciado era padrasto da vítima e, em manifesta ofensa à confiança que a genitora da vítima lhe depositava, praticava os atos delituosos, infringindo, ainda, o dever de cuidado decorrente do convívio familiar.

4. Configura nefasto
bis in idem
a utilização do mesmo fundamento para o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais. Diante disso, mantém-se a negativação dos motivos, eis que devidamente justificada, afastando-se, por outro lado, a desvaloração das circunstâncias do crime.

5. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

6. Adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por se entender ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.

7. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

8.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000349-55.2022.8.08.0059

APELANTE: SILVANO APARECIDO NETO

Advogado do(a) APELANTE: INGRIDY FREIRE SANTOS - ES27372

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
SILVANO APARECIDO NETO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES (Id. 5961968, pp. 298/311), por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, art. 147, por 02 (duas) vezes, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Emerge da Denúncia (Id. 5961968, Vol. 01, pp. 02/04) que, no decorrer do mês de abril de 2022, por reiteradas vezes, no interior de residência localizada no Sítio Santos Carneiro, Fundão, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas, na condição de padrasto, mediante violência e ameaça, constrangeu sua enteada Janine Xavier da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, à prática de atos libidinosos.

Ressai que, por cerca de um mês, sempre no ambiente doméstico e familiar de convivência, a vítima Janine Xavier da Silva sofreu diversos atos de abuso sexual perpetrados pelo denunciado. Em certo episódio, em data não precisada, o denunciado tentou beijar a adolescente à força e passou a mão em sua nádega. Em outra ocasião, o denunciado abraçou a enteada por trás e ficou esfregando seu pênis no corpo da adolescente. As investidas se davam sempre sem o consentimento da adolescente e com o emprego de violência por parte do denunciado, que costumava surpreender a vítima e empregar força física para impedir ou dificultar a reação. Além disso, após perpetrar os atos sexuais, o denunciado ameaçava a enteada, dizendo que mataria sua mãe caso delatasse o ocorrido para terceiros.

No dia 24 de abril de 2022, por volta de 21h, o denunciado resolveu praticar novo ato de abuso sexual. Consta que a vítima estava com o sobrinho no colo. O denunciado se aproximou para pegar e criança e aproveitou para passar a mão lascivamente na genitália da vítima, contra seu consentimento. O fato foi presenciado pela cunhada Jessica Pereira Eloy, que conversou com Janine Xavier da Silva e acionou a Polícia Militar, que prontamente efetivou a prisão em flagrante. Consta que, após ser detido e durante a condução até a delegacia, o denunciado ameaçou as vítimas Janine Xavier da Silva e Jessica Pereira Eloy de morte, afirmando
“Eu posso ficar preso e demorar um ano ou dois, mas quando eu sair da cadeia, vocês podem se preparar que eu vou pegar vocês um por um”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaca-se que os recursos por crimes contra a dignidade sexual devem sempre ser examinados com o máximo de zelo e cautela possível pelo magistrado, na medida em que a conduta de violar a liberdade sexual de uma pessoa não somente a inferioriza, como também a afeta psicologicamente, de modo que carrega todo aquele transtorno, sofrimento e sequelas para a sua vida, prejudicando as suas escolhas e o convívio social.

Por outro lado, deve-se considerar que, proporcionalmente à sensibilidade do bem jurídico que o tipo penal visa a proteger, há uma enorme repulsa social aos condenados, e, até mesmo, aos acusados pela prática de crimes dessa natureza, pois, ainda que absolvidos, tendem a ser, de alguma forma, segregados e sancionados permanentemente pela sociedade.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva. Insurge-se a Defesa contra a dosimetria da pena.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
. (AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No caso vertente, em relação ao
crime previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
, observa-se que, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, restando a pena-base estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que um dos abusos sexuais ocorreu quando a vítima estava com o sobrinho no colo, o que mostra o desprezo do réu não só com a ofendida (menor de idade), mas prevalecendo principalmente das relações domésticas para satisfazer a lascívia.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda.

Prosseguindo, o balizador dos
antecedentes
fora devidamente desvalorado com fundamento na condenação imposta na ação penal tombada sob n° 0000194-17.2005.8.08.0037.

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador das
circunstâncias do crime
fora consubstanciado no fato de que o acusado cometia os crimes aproveitando-se da confiança da família da vítima, principalmente da sua mãe, de quem o réu era companheiro e, conforme depoimentos prestados, parte dos abusos foram cometidos no caminho para a escola.

Desta feita, revela-se justificado o maior desvalor conferido às circunstâncias do crime, visto que era padrasto da vítima e, em manifesta ofensa à confiança que a genitora da vítima lhe depositava, praticava os atos delituosos, infringindo, ainda, o dever de cuidado decorrente do convívio familiar.

No que diz respeito ao
crime previsto no art. 147, do Código Penal
, em
relação à vítima
Janine Xavier da Silva
, na primeira fase da dosimetria, foram negativados os balizadores da culpabilidade, dos maus antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, restando a pena-base estabelecida em 04 (quatro) meses de detenção.

A mácula referente à
culpabilidade
fora arregimentada no fato de que o réu não demonstrou remorso em cometer o delito na presença dos policiais, inclusive durante a condução até a delegacia, causando, ainda, mais temor à ofendida (que já era vítima de crime anterior).

Escorreita negativação dos
antecedentes
, consoante fundamentação retromencionada.

Registre-se que os vetoriais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
foram negativados sob o fundamento de que o crime fora praticado na tentativa de coagir a vítima, por ter denunciado o crime anterior, o que motivou o pedido de medidas protetivas em sede da autoridade policial.

Desse modo, configura nefasto
bis in idem
a utilização do mesmo fundamento para o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais.

À vista disso,
mantenho a negativação dos motivos, eis que devidamente justificada, e afasto a desvaloração das circunstâncias do crime
.

Prosseguindo, no tocante ao
crime do art. 147, do Código Penal, em relação à vítima
Jessica Pereira Eloy
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores culpabilidade, dos maus antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Ao desvalorar a
culpabilidade
, foram indicados elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, visto que o réu não demonstrou remorso em cometer o delito na presença dos policiais, inclusive durante a condução até a delegacia, causando ainda mais temor a ofendida (que denunciou o abuso cometido contra a sobrinha). Assim sendo, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada, merecendo uma maior reprovação.

Agiu com acerto o Juízo
a quo
ao desvalorar os
antecedentes
, consoante fundamentação retromencionada.

Da mesma forma como procedeu em relação à dosimetria do crime de ameaça no tocante à vítima Janine, também quanto à vítima Jéssica, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
, utilizando-se da mesma fundamentação.

Assim sendo, reporto-me às considerações anteriormente alinhavadas para
manter a desvaloração dos motivos, eis que devidamente justificada, e neutralizar o balizador das circunstâncias do crime
.

Diante do exposto, passo ao refazimento da dosimetria.

Em relação ao
crime previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
, mantida a pena-base fixada em 09 (nove) anos de reclusão. Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, alínea “f”, do Código Penal, a pena fora devidamente majorada na fração intermediária de 1/6, sendo conduzida a 10 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas, reconhecida a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, por ser o agente padrasto da vítima, majorando-se a pena na fração de 1⁄2 (metade), que fora fixada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Reconhecido o crime continuado (art. 71, do Código Penal), a pena fora majorada na fração de 1/4, restando fixada, de forma escorreita, em
19 (dezenove) anos, 08 (oito) mes
e
s e 07 (sete) dias de reclusão.

No que diz respeito ao
crime previsto no art. 147, do Código Penal
, em
relação à vítima
Janine Xavier da Silva
, é de se pontuar que o Juízo sentenciante desvalorou 04 (quatro) moduladores, exasperando a reprimenda afastada 03 (três) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 05 (cinco) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No entanto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Assim sendo, afastado o sopesamento do modulador circunstâncias do crime e mantida a negativação dos balizadores da culpabilidade, dos maus antecedentes, dos motivos, adotando-se a fração de 1/8, fixo a reprimenda basal em 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, alínea “f”, do Código Penal, majoro a pena na fração intermediária de 1/6, conduzindo-a a
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem valoradas.

No que diz respeito ao cálculo dosimétrico quanto ao
crime previsto no art. 147, do Código Penal
, em
relação à vítima
J
é
ssica Pereira Eloy
, reporto-me aos fundamentos lançados no tocante à dosimetria do
crime de ameaça
em
relação à vítima
Janine Xavier da Silva,
para fixar a pena definitiva em
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a PENA DEFINITIVA de
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Mantenho o regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”,do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada dativa apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dra. Ingridy Freire Santos, OAB/ES 27.372,
pela atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)